Tribunal: STF
Processo: Pet 6138
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. LEVANTAMENTO DO SIGILOS DOS ÁUDIOS E TERMOS DE DELARAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE. ART. 7º, § 2 º, DA LEI 12.850/13. 



    1. A Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 93, IX).



    2. A Lei 12.850/2013, quando trata da colaboração premiada em investigações criminais, impõe regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), sigilo que, em princípio, perdura até a decisão de recebimento da denúncia, se for o caso (art. 7º, § 3º). Essa restrição, todavia, tem como finalidades precípuas (a) proteger a pessoa do colaborador e de seus próximos (art. 5º, II) e (b) garantir o êxito das investigações (art. 7°, § 2º). No caso, todavia, a manifestação do órgão acusador revela não mais subsistirem razões a impor o regime restritivo de publicidade. 



    3. A manutenção da revogação do sigilo dos termos de depoimento e da íntegra dos áudios não gera, no caso, prejuízos aos agravantes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.